Tribunal: CARF
Processo: 13748.000872/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000872/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
FABIO SANTOS DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
FGTS. IRPF. ISENÇÃO.
Os valores percebidos a título de FGTS, ainda que recebidos judicialmente, são
isentos do IRPF, nos termos do art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VERBA
DESIGNADA GENERICAMENTE COMO MULTA. ISENÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Para que determinada verba paga em decorrência de ação trabalhista seja
considerada isenta do imposto de renda é necessário o enquadramento legal
específico em alguma das hipóteses legais de isenção, não bastando designá-la
como indenizatória. Não estando a verba discutida enquadrada em hipótese
legal de isenção, deve ser mantido o lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos
em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS AÇÃO TRABALHISTA.
O rendimento tributável é o valor bruto (valor líquido recebido + imposto
retido na fonte+INSS do reclamante) deduzidas as despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000872/2010-66
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000872/2010-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 04-27.361, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS
(DRJ/CGE) que julgou a impugnação procedente em parte, alterando o crédito tributário de R$
21.265,75 para R$ 20.680,15
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou, no essencial:
LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2008/956438155670003, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, anocalendário 2007,
por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 21.198,91, assim discriminado:
(...)
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$ 93.551,18.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 236,89.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 22/10/2010,
conforme consta da f. 32.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, em 23/11/2010, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
i) Parte dos rendimentos são isentos, conforme documentos comprobatórios juntados;
ii) O imposto de renda retido está comprovado documentalmente;
iii) Requer seja revista a multa de ofício, por não ter havido má-fé na elaboração da
declaração de ajuste.
Subentende-se que o contribuinte requer a revisão do lançamento de acordo com os
documentos apresentados.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 14/03/2012, tendo
interposto recurso voluntário em 12/04/2012 (fls. 52/53), alegando, em apertada síntese:
- foram considerados na soma geral recebida pelo contribuinte, valores que não
poderiam compor a base de cálculo do imposto, por serem consideradas como isentos (FGTS e
Multa),;
- ainda, de acordo com o cálculo judicial, 17,522% do valor principal recebido são
rendimentos isentos;
- esclarece que foram expedidos três alvarás, um com o valor declarado pelo
contribuinte, um para pagamento das verbas referentes aos honorários do advogado e um para
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000872/2010-66

Fazenda Nacional para o pagamento do DARF do imposto de renda devido, logo esses valores
não poderiam terem sido somados para base de cálculo dos rendimentos considerados como
tributáveis;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
Primeiramente, deve-se constatar quais verbas trabalhistas recebidas pelo
contribuinte foram consideradas isentas do imposto de renda pessoa física.
Compulsando os autos, constata-se que foram consideras pela decisão a quo as
seguintes verbas como isentas do imposto de renda:
- FGTS, no valor de R$ 15.995,70, e
- 17,522 % do PRINCIPAL (R$ 46.114,02) = no valor de R$ 8.080,10.
Em relação ao FGTS e à sua diferença, conforme art. 6o, V, da Lei no 7.713, de
1988, são isentos do IRPF os depósitos, os juros e a atualização monetária creditados em conta
vinculada do trabalhado (FGTS):
Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Logo, correta a decisão de piso que considerou como isento o valor recebido a
título de FGTS de R$ 15.995,70.
A decisão a quo não considerou como isento do imposto de renda os valores
recebidos a título de multa, no valor de R$ 51.315,90, conforme consta na composição do
cálculo homologado na Justiça do trabalho (fl. 55).
Quanto à verba denominada “multa”(fl. 55), no valor de R$ 51.296,49, entendo
não assistir razão ao recorrente. Inicialmente não há qualquer esclarecimento acerca dos
fundamentos que deram origem ao seu pagamento como tal. O fato de estarem denominadas
como ‘multa’ não lhes atribui, por si só, o caráter isentivo, pois, nos termos dos §§ 1° e 4o do art.
3° da Lei n° 7.713/88, todo o produto do trabalho e os proventos de qualquer natureza
constituem rendimento bruto e integram a base de cálculo do imposto de renda,
independentemente da sua denominação:
Art. 30. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9°a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000872/2010-66

§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Assim, para que determinado rendimento seja excluído da base de cálculo do
imposto de renda, é necessário que haja lei específica prevendo isenção. Nota-se que a verba
pleiteada não está contemplada no art. 6° da Lei 7.713/88, acima copiado, que trata de isenções
relativas a verbas devidas em rescisão de contrato de trabalho.
Assim, para afastamento da incidência do imposto de renda é necessário
demonstrar a efetiva natureza da parcela paga e verificar se ela se enquadra em alguma das
hipóteses legais de isenção ou se há qualquer outro motivo para considerá-la isenta do imposto
de renda, o que não ocorreu no presente caso em relação à verba denominada ‘multa’, de forma
que, por ausência de previsão legal e de comprovação de que essa verba é isenta do imposto de
renda, não há como afastá-la da tributação, devendo ser mantida a exigência do imposto de renda
incidente sobre a referida verba.
Logo, não há reparo a ser feito na decisão a quo que considerou como tributável
os valores recebidos a título de “multa”, no valor de R$ 51.315,90.
Nesse contexto, entendo, então, como correta a decisão de piso que considerou
com isentas as seguintes verbas: FGTS, no valor de R$ 15.995,70, e 17,522 % do PRINCIPAL
(R$ 46.114,02) = no valor de R$ 8.080,10
Passemos então a analisar a dedutibilidade de honorários advocatícios suportados
pelo Recorrente em virtude de ação trabalhista.
A possibilidade de deduzir honorários advocatícios de rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte em virtude da ação judicial, quando o desembolso esteja
devidamente comprovado, está autorizada no artigo 12-A, § 2o da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a
anoscalendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte,
no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no
mês.
[...]
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Lei no 7.713, de 1988).
Como se sabe, a base de cálculo do IRPF compõe-se naturalmente apenas de
rendimentos tributáveis. Deste modo, impõe-se a dedução dos valores despendidos com
honorários, o que de acordo com a legislação de regência, deve se dar rateando-se os honorários
entre os rendimentos tributáveis e os isentos e não-tributáveis. Neste sentido, é a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA
7/STJ. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 12 DA LEI N. 7.713/88. PROPORCIONAL A VERBAS TRIBUTÁVEIS.
1. A análise da sucumbência mínima para fins de fixação dos honorários advocatícios
requer a reapreciação dos critérios fáticos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000872/2010-66

2. Nos termos do art. 12 da Lei n. 7.713/1988, os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, sem indenização, devem ser rateados entre rendimentos tributáveis e os
isentos ou não tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
3. A sistemática de dedução na declaração de rendimentos aduz que houve desembolso
realizado pelo contribuinte, ocorrendo o creditamento de valores em favor da Fazenda
Pública. Contudo, quando as parcelas são recebidas pelo contribuinte com isenção,
sobre estas não ocorrem retenção de valores na fonte, o que afasta, de pronto, qualquer
valor a ser deduzido.
Recurso especial conhecido em parte, e improvido.
(REsp n. 1.141.058/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 28/9/2010, DJe de 13/10/2010).
Assim também a jurisprudência deste Conselho:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2010
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO
PERMITIDA.
Somente os honorários advocatícios pagos no bojo de reclamatória trabalhista,
relativamente à parte proporcional aos rendimentos tributáveis, são dedutíveis da base
de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF. 9202-007.820, de
25/04/2019. (Acórdão no 9202-007.596 – 2a Turma).
O desembolso do contribuinte com o pagamento dos honorários está devidamente
comprovada à fl. 55, no valor total de R$ 17.013,12. Dessa forma, nos termos da legislação
acima está correta a decisão recorrida, uma vez que já deliberou pelo abatimento proporcional
aos rendimentos tributáveis dos honorários, no percentual de 81,54%, logo é dedutível a titulo de
honorários advocatícios o valor de R$ 13.872,91.
Esclareça-se ainda que o rendimento a ser tributado é o rendimento bruto, ou seja,
o valor líquido recebido mais o imposto de renda retido na fonte e a previdência social, podendo
ser deduzido os honorários advocatícios proporcionais ao rendimentos tributáveis.
Logo, não há reparo a ser feito no demonstrativo de cálculo efetuado pela decisão
a quo, conforme consta nas fls. 45/47.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000872/2010-66

Fl. 64
DF CARF MF
Original